Tribunal: TJDFT
Processo: 0704920-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASAMENTO SOB O REGIME PARCIAL DE BENS. CÔNJUGE DO EXECUTADO. PESQUISA DE ATIVOS E PENHORA DA MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o exequente, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos em nome do cônjuge do executado e a penhora de bens que compõe a sua meação. O juízo compreendeu que o cônjuge do executado não integrou a lide originária, não tendo exercido, pois, o contraditório e a ampla defesa.
2. O caso versa sobre cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios no valor atualizado de R$ 5.149,89 (cinco mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos), verificando-se sucessivas diligências executórias infrutíferas. O agravante argumenta, assim, que o executado é casado sob o regime da comunhão parcial de bens, o que teria o condão de permitir a pesquisa e penhora dos bens em nome do cônjuge do executado, de maneira a alcançar a meação. Requer, por conseguinte, a reforma da decisão agravada para a realização de pesquisa patrimonial em nome do cônjuge do executado e a penhora da sua meação em relação aos bens eventualmente localizados.
3. Da análise da certidão de matrícula no 61.024, lavrada pelo Registro de Imóveis de Caldas Novas-GO, acostada aos autos, verifica-se que o agravado é casado sob o regime parcial de bens. Nesse sentido, mostra-se cabível a pesquisa de bens e ativos em nome do cônjuge do executado, sobretudo diante da possibilidade de eventual constrição da cota parte pertencente ao executado, referente ao direito de meação.
4. Deve-se privilegiar o princípio elementar do processo executório, qual seja, da satisfação do débito exequendo, motivo pelo qual se faz necessário o provimento do agravo para possibilitar a pesquisa de ativos em nome do cônjuge (esposa) do executado, autorizando-se a penhora, no limite da meação, de eventuais bens encontrados. A medida garante, assim, maior eficácia das decisões judiciais, em observância da segurança jurídica. Evita, ademais, hipotéticas manobras de ocultação, além de atender ao legítimo direito do credor em receber o que lhe é devido.
5. A constrição dos bens, acaso localizados, não ofende o contraditório, ainda que a esposa do devedor não integre a relação jurídico-processual, tendo em vista que os acessos aos meios de defesa serão oportunizados de maneira diferida, através de impugnação autônoma.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a realização de pesquisa de ativos em nome do cônjuge (esposa) do executado, autorizando-se, desde já, a penhora de eventuais bens encontrados no limite da meação.